Tribunal: TJBA
Processo: 0005507-78.2010.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0005507-78.2010.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE Advogado(s): FLAVIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como FLAVIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR, MARCILENE MELO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MARCILENE MELO DOS SANTOS REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVISTA NA LEI 7.990/89. REPASSE DE ICMS AOS MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO. ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO (IPM). ALTERAÇÃO POR RESOLUÇÃO SUPERVENIENTE. APLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 810 DO STF E EC 113/2021. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. I. CASO EM EXAME Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado da Bahia contra cálculos elaborados pelo Município de Xique-Xique, referentes à compensação financeira prevista no artigo 9º da Lei 7.990/89, questionando: (i) a não aplicação da prescrição quinquenal para o mês de maio/2005; (ii) a utilização de IPM revogado para o ano de 2019; e (iii) os índices de correção monetária aplicados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a correta aplicação da prescrição quinquenal reconhecida no acórdão exequendo; (ii) definir qual IPM deve ser aplicado ao exercício de 2019, se o fixado pela Resolução TCE nº 157/2018 ou pela Resolução TCE nº 071/2019; e (iii) determinar os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao período de apuração. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão exequendo expressamente reconheceu a prescrição quinquenal, limitando a condenação ao pagamento das parcelas relativas aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (05/05/2010), de modo que as parcelas anteriores a 05/05/2005 estão prescritas, devendo-se considerar apenas 27/31 avos do mês de maio/2005. A Resolução TCE nº 157/2018, que fixou o IPM de Xique-Xique em 0,1479427% para o ano de 2019, foi revogada pela Resolução TCE nº 071, de 18/06/2019, que alterou o índice para 0,1476187%, devendo prevalecer a norma mais recente. A variação do IPM para menor impacta o valor principal histórico e, consequentemente, o valor final devido após incidência de correção monetária e juros, devendo ser aplicado o índice estabelecido na Resolução mais recente. Quanto à correção monetária, deve ser aplicado o INPC até 29/06/2009, o IPCA-E de 30/06/2009 a 08/12/2021 e a taxa SELIC a partir de então, conforme entendimento firmado no Tema 810 do STF (RE 870.947/SE) e a EC 113/2021. Os juros de mora incidem a partir da citação (22/06/2010), aplicando-se os juros da caderneta de poupança até dezembro/2021 e, posteriormente, a taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária. O exequente foi devidamente intimado para se manifestar sobre a impugnação, mas manteve-se silente, não apresentando elementos para desconstituir os argumentos do impugnante. Os cálculos apresentados pelo Estado da Bahia encontram-se tecnicamente corretos e em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Impugnação acolhida. Cálculos homologados no valor total de R$ 1.832.049,48. Tese de julgamento: Na execução de condenação ao pagamento de compensação financeira prevista na Lei 7.990/89, deve ser observada estritamente a prescrição quinquenal reconhecida no título executivo judicial, aplicando-se proporcionalidade aos meses parcialmente prescritos. A alteração do Índice de Participação do Município (IPM) por resolução superveniente do Tribunal de Contas deve ser aplicada aos cálculos de execução, prevalecendo a norma mais recente vigente no exercício de referência. A correção monetária de débitos da Fazenda Pública deve observar o INPC até 29/06/2009, o IPCA-E até 08/12/2021 e a taxa SELIC a partir de então, conforme Tema 810 do STF e EC 113/2021. Dispositivos relevantes citados: Lei 7.990/89, art. 9º; CF/1988, art. 95, I, "a"; Lei Complementar Estadual nº 005/91, art. 1º, XX; CPC, arts. 523 e 525; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; Resolução TCE-BA nº 157/2018; Resolução TCE-BA nº 071/2019. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0005507-78.2010.8.05.0000, em que figuram como impugnante ESTADO DA BAHIA e como impugnado, MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE. ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA